Tribunal: TJBA
Processo: 8121960-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121960-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: GILBERTO LUCIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALINE MARY DE ABREU SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PARÂMETROS DO STJ. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O embargante opôs embargos de declaração contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que havia dado parcial provimento à apelação apenas para afastar a condenação por danos morais, confirmando a revisão da taxa de juros remuneratórios para adequação à média de mercado e a restituição simples dos valores pagos a maior.

2. O acórdão embargado reconheceu a abusividade da taxa de juros pactuada nos contratos de empréstimo consignado (5,46% ao mês), determinando sua redução para a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,62% ao mês), com fundamento no art. 51, IV, do CDC e na jurisprudência consolidada do STJ.

3. Nos embargos, o banco alegou omissão no julgamento, por ausência de enfrentamento da tese firmada no REsp 1.061.530/RS, no que diz respeito à admissibilidade de variação razoável entre a taxa contratada e a média de mercado, sustentando ainda contradição quanto à taxa contratada.

4. O embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação da tese firmada no REsp 1.061.530/RS acerca da admissibilidade de oscilação entre a taxa de juros contratada e a média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo vedada sua utilização com fins infringentes.

7. O acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada a questão da abusividade da taxa de juros, destacando expressamente que a discrepância de mais de três vezes entre a taxa contratada e a média de mercado justificava a intervenção judicial, nos moldes do REsp 1.061.530/RS.

8. A tentativa do embargante de alterar os fatos consolidados no acórdão, como a taxa efetivamente contratada, evidencia o caráter protelatório do recurso.

9. A jurisprudência do STJ admite a revisão de taxa de juros quando constatada discrepância excessiva em relação à média de mercado, conforme aplicado no caso concreto.

10. A decisão embargada está suficientemente fundamentada e não incorre em qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

11. Jurisprudência relevante citada: “Os embargos declaratórios não têm caráter infringente, não podendo modificar, corrigir, reduzir ou ampliar a sentença. [...] Não se permite inovação no processo por meio de embargos de declaração” (RT 631:299; 648:275; 648:276).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito sob o pretexto de integrar o julgado”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8121960-60.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como apelada
GILBERTO LUCIO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 6 de Maio de 2025.